Tribunal: TJDFT
Processo: 0730518-54.2023.8.07.0001
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-01-22
Data de publicação: 2025-02-04

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. AUTOGESTÃO. ESCLEROSE MÚLTIPLA. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. ALENTUZUMABE (LEMTRADA). RECUSA DE COBERTURA ABUSIVA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Na hipótese, restou comprovado que o autor, beneficiário do plano de saúde oferecido pela ré, foi diagnosticado com Esclerose Múltipla, necessitando do medicamento ALENTUZUMABE (LEMTRADA), conforme prescrito pelo médico assistente.
2. O fármaco vindicado encontra-se aprovado e registrado pela ANVISA, e incluso no rol de procedimentos e eventos da ANS, por meio da RN no 465/2021, estando, portanto, prevista expressamente a obrigatoriedade para tratamento da Esclerose Múltipla.
3. É indevida a recusa de fornecimento de medicamento sob o fundamento de que não é de cobertura obrigatória e não possui cobertura contratual, uma vez que o laudo médico explica a inequívoca necessidade do fármaco, bem como os riscos envolvidos. As operadoras de planos de saúde podem limitar as doenças que terão cobertura pelo contrato, mas não o tratamento ou procedimento indicado pelo médico assistente como o mais adequado à preservação da integridade física do paciente. Precedentes.
4. Apelação conhecida e não provida.